Tribunal: TJDFT
Processo: 0705234-55.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
DESPACHO Com fulcro nos artigos 10 e 933 do CPC, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo legal, sobre possível inovação recursal quanto ao pedido lastreado nas alegações de que “a inadimplência da apelante frente aos encargos locatícios assumidos no contrato de locação se deu pela perda de seu emprego durante a pandemia da Covid-19”. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004